Tribunal: STF
Processo: HC 229827
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de redução de pena e aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 3. Tráfico de drogas. Dosimetria. 4. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Não preenchimento dos requisitos legais. 5. Análise probatória em sede de habeas corpus. Impossibilidade 6. Agravo regimental desprovido.